Tribunal: TRF3
Processo: 0004128-14.2013.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementar a

Inteiro teor:
452/740)

0004128-14.2013.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUXÍLIO RECLUSÃO. RESP 1.485.417/MS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009. RE no 870.947. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Possibilidade de utilização dos embargos aclaratórios para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, quando dotada de efeito vinculante ou em sede de repercussão geral. Atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. Precedentes do STJ.

3. Em 11.11.2017 o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no Recurso Especial no 1.485.417/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, assentando entendimento no sentido de que: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.".

4. Benefício concedido na sentença mantido. Evidenciada a ausência de remuneração formal no momento da prisão do segurado.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-E a partir da vigência da Lei no 11.960/09, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

6. Embargos de declaração do MPF acolhidos com efeitos modificativos. Sentença corrigida de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004128-14.2013.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: A. M. Q.

Advogado do(a) APELADO: ERISVALDO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - SP309782

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: ALESSANDRA MARINS ROCHA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ERISVALDO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004128-14.2013.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: A. M. Q.

Advogado do(a) APELADO: ERISVALDO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - SP309782

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: ALESSANDRA MARINS ROCHA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ERISVALDO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MPF contra o acórdão (id. 89836682 fls. 95/101) que deu provimento à apelação do INSS e, em consequência revogou a tutela antecipada e determinou a devolução dos valores indevidamente pagos a esse título.

Aduz que houve omissão no requisito de baixa renda, aduzindo que no momento da prisão o segurado recluso estava desempregado. Requer, ainda, para fins de pré-questionamento, a expressa manifestação a respeito das normas legais e constitucionais aventadas.

Regularmente intimado, o INSS quedou-se inerte, conforme certidão de (id. 89836682 fls. 116).

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004128-14.2013.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: A. M. Q.

Advogado do(a) APELADO: ERISVALDO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - SP309782

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: ALESSANDRA MARINS ROCHA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ERISVALDO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS

V O T O

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que os embargos aclaratórios podem ser utilizados para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, quando dotada de efeito vinculante ou em sede de repercussão geral, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 655.033/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016; EDcl no AgRg no AREsp 62.195/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015.

Nesta seara, verifico que em 22.11.2017 o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no Recurso Especial no 1.485.417/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, assentando entendimento no sentido de que: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.".

Quanto à condição de baixa renda do segurado recluso, o extrato do sistema CNIS (id. 898366682 fls. 34/35) revela que o vínculo empregatício do segurado recluso foi encerrado em 07.03.2012 e sua última remuneração integral foi em fevereiro de 2012, evidenciando a ausência de remuneração formal no momento de sua prisão 18.09.2012 (id. 898366682 fls. 25), pelo que resta preenchido o requisito de baixa renda, conforme preconiza o REsp 1485417/MS, julgado sob o rito de repercussão geral.

Preenchidos os requisitos legais, de rigor a manutenção da concessão do auxílio reclusão.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

.....................

5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.

..........................................

(AgRg no AREsp 288026/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.

1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Por esses fundamentos, acolho, com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pelo MPF para NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS e, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUXÍLIO RECLUSÃO. RESP 1.485.417/MS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. LEI No 11.960/2009. RE no 870.947. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Possibilidade de utilização dos embargos aclaratórios para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, quando dotada de efeito vinculante ou em sede de repercussão geral. Atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. Precedentes do STJ.

3. Em 11.11.2017 o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no Recurso Especial no 1.485.417/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, assentando entendimento no sentido de que: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.".

4. Benefício concedido na sentença mantido. Evidenciada a ausência de remuneração formal no momento da prisão do segurado.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-E a partir da vigência da Lei no 11.960/09, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

6. Embargos de declaração do MPF acolhidos com efeitos modificativos. Sentença corrigida de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher, com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pelo MPF para NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS e, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.